Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716423-98.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE SANTOS DA SILVA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO O art.98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Dessa forma, intime-se a recorrente para colacionar documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira, tais como contracheque, imposto de renda, etc., sob pena de indeferimento do benefício. Brasília, 24 de agosto de 2020.